Tribunal: TJMT
Processo: 1064773-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064773-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA - CNPJ: 38.441.744/0001-14 (RECORRENTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), ADAO JULIANO DE MORAES - CPF: 979.910.311-87 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE INGRESSOS PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CONTRATO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa promotora de eventos em face de sentença que a condenou à restituição do valor pago por ingressos adquiridos via internet, cujo cancelamento foi solicitado pelo consumidor, bem como indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A Recorrente sustenta, em suma, a ausência de comprovação da relação jurídica, ao passo que o Recorrido pugna pela manutenção integral do julgado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a esta Turma Recursal consistem em aferir:

a) a existência e a suficiência das provas que demonstram a relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes;

b) a aplicabilidade do direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, à hipótese de aquisição de ingressos para eventos artísticos por meio de plataforma digital;

c) a correção da sentença de primeiro grau ao determinar a restituição da quantia desembolsada pelo consumidor a título de danos materiais.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório coligido aos autos, notadamente os comprovantes de pagamento e as comunicações eletrônicas, revela-se suficiente para atestar a celebração do contrato de compra e venda de ingressos entre o Recorrido e a Recorrente, afastando a tese recursal de ausência de prova da relação jurídica. A utilização de intermediário para o processamento do pagamento não descaracteriza a responsabilidade da fornecedora principal, que integra a cadeia de consumo.

A aquisição de ingressos por meio do sítio eletrônico da empresa promotora de eventos configura, para todos os efeitos legais, uma contratação realizada fora do estabelecimento comercial. Tal circunstância atrai a incidência da norma protetiva insculpida no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

O exercício do direito de arrependimento pelo consumidor opera a resolução
ex

tunc
do contrato, impondo ao fornecedor o dever de restituir, de forma imediata e integral, os valores pagos, monetariamente atualizados. A recusa ou a inércia do fornecedor em proceder à devolução configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, legitimando a condenação à reparação dos danos materiais dela decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA
em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que lhe move
ADAO JULIANO DE MORAES
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Narra a exordial que a parte autora, ora Recorrida, em 27 de julho de 2024, adquiriu por meio do sítio eletrônico da empresa ré, ora Recorrente, dois ingressos para um evento, despendendo o montante de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Aduz que, em razão de imprevistos de ordem pessoal, solicitou o cancelamento da compra, mas não obteve qualquer resposta ou solução por parte da empresa, que se
manteve inerte mesmo após diversas tentativas de contato. Em razão disso, pleiteou a condenação da ré à restituição do valor pago, a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença (ID 319507355), homologada pela MM. Juíza de Direito, que, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa Recorrente ao pagamento de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais, com os consectários legais, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Inconformada, a parte demandada interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões, ainda que de forma sucinta, infere-se que reitera a tese de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, pugnando pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou suas Contrarrazões (ID 319507367), suscitando, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por desistência expressa e ausência de preparo.

No mérito, pugnou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando as alegações da Recorrente e afirmando a robustez do conjunto probatório.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Conhecimento do Recurso

Inicialmente, impende analisar a questão preambular aventada pela parte Recorrida em suas Contrarrazões (ID 319507367), concernente à suposta inadmissibilidade do apelo.

Argumenta o Recorrido que a Recorrente teria manifestado expressa desistência do recurso por meio da petição de ID 196719604 (correspondente à manifestação de ID
319507360) e que o pagamento realizado nos autos se referia à condenação, e não ao preparo recursal, o que implicaria deserção.

Com efeito, a análise dos autos revela a existência da referida petição, na qual a Recorrente, ao juntar comprovante de depósito judicial, efetivamente requer a desistência do recurso e o arquivamento do feito. Contudo, em momento processual subsequente, o juízo
a quo
, por meio da decisão de ID 319507365, procedeu a um juízo positivo de admissibilidade, recebendo o Recurso Inominado, por considerá-lo tempestivo e devidamente preparado, e determinando o processamento regular com a intimação da parte contrária para contrarrazoar.

Diante desse cenário, em que o próprio magistrado de origem, a quem compete o primeiro juízo de admissibilidade, entendeu por preenchidos os requisitos legais e deu seguimento ao recurso, não cabe a esta instância revisora, em reverência ao princípio da segurança jurídica e à presunção de regularidade dos atos processuais, reexaminar tal decisão, mormente quando já perfectibilizada a remessa dos autos a este Colegiado. Eventual equívoco na condução procedimental em primeiro grau foi superado pelo ato judicial que impulsionou o feito à instância superior.

Assim, verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, conforme certificado pela decisão de recebimento, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

II. Da Relação de Consumo e da Inversão do Ônus da Prova

A controvérsia em tela deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, diploma que disciplina as relações jurídicas estabelecidas entre fornecedores e consumidores. No caso vertente, a relação é manifesta: de um lado, figura o Recorrido,
ADAO JULIANO DE MORAES
, na qualidade de consumidor, destinatário final do serviço de entretenimento; de outro, a Recorrente,
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA
, na condição de fornecedora, empresa que organiza, promove e comercializa o acesso a eventos.

Essa qualificação jurídica atrai a incidência de todo o microssistema consumerista, incluindo seus princípios basilares, como o do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4o, I, do CDC) e o da
facilitação da defesa de seus direitos em juízo, do qual emana a prerrogativa da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

A sentença de primeiro grau, ao aplicar tal inversão, atuou com irrepreensível acerto, transferindo à fornecedora, parte mais forte e detentora dos meios técnicos de prova, o encargo de demonstrar a inexistência do direito alegado pelo consumidor ou a presença de alguma excludente de sua responsabilidade, ônus do qual, como se verá, não se desincumbiu.

III. Da Controvérsia Recursal e da Imperiosa Manutenção da Sentença

O cerne da insurgência da Recorrente reside, fundamentalmente, na tese de que o Recorrido não teria logrado êxito em comprovar a aquisição dos ingressos diretamente em sua plataforma, argumento que se revela frágil e manifestamente improcedente diante das evidências carreadas aos autos.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, e para demonstrá-lo, passo a rechaçar, de forma articulada e exauriente, os fundamentos do apelo.

III.I. Da Insubsistência da Alegação de Ausência de Prova da Relação Jurídica

A Recorrente erige sua defesa sobre a movediça base da negativa da contratação, sustentando que as provas apresentadas pelo autor seriam insuficientes para vincular a compra ao seu estabelecimento virtual.

Tal argumento, contudo, desmorona ante a simples análise dos documentos que instruem o processo.

O Recorrido acostou aos autos não apenas o comprovante de pagamento da transação (mencionado no ID 168952612 pela sentença), mas também as comunicações eletrônicas trocadas, incluindo o e-mail de confirmação da compra e o registro da solicitação de cancelamento (ID 168952613).

Esses elementos, em conjunto, formam um mosaico probatório coeso e convincente da celebração do negócio jurídico.

A tentativa da Recorrente de se esquivar de sua responsabilidade, alegando que o pagamento foi processado por um intermediário (“ZOOP Meio De Pagamentos”), não possui qualquer respaldo jurídico.

É cediço que, na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A empresa que viabiliza os pagamentos atua como mera parceira comercial da Recorrente, e sua participação na transação não ilide, mas, ao contrário, reforça, a responsabilidade da promotora do evento, que é a fornecedora principal e quem efetivamente aufere os lucros com a venda dos ingressos.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de piso e em conformidade com o instituto da inversão do ônus probatório, caberia à Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que a transação não ocorreu em seu sistema ou que o consumidor não era titular da compra.

Para tanto, seria de se esperar a apresentação de registros sistêmicos detalhados, logs de acesso ou outras provas técnicas capazes de infirmar os documentos apresentados pelo Recorrido, e não uma simples e genérica negativa.

A inércia probatória da Recorrente opera em seu desfavor, conferindo verossimilhança às alegações autorais, que vêm amparadas em prova documental mínima, porém suficiente.

III.II. Do Exercício Legítimo do Direito de Arrependimento e da Resolução Contratual

Superada a infundada alegação de ausência de prova, a análise da questão de fundo revela a plena subsunção dos fatos ao disposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra o denominado direito de arrependimento ou prazo de reflexão. Dispõe o referido artigo:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

A teleologia da norma é clara: proteger o consumidor em situações de contratação à distância, nas quais ele não tem contato direto com o produto ou serviço e, por isso, pode ser mais facilmente levado a uma decisão de compra impulsiva ou
mal informada
.

A compra de ingressos pela internet é o exemplo paradigmático de contratação "fora do estabelecimento comercial" a que alude o legislador.

O consumidor, em seu domicílio ou em qualquer outro lugar, por meio de um dispositivo eletrônico, celebra o negócio sem o contato físico ou a ambiência de uma loja, o que justifica a outorga de um prazo para que possa refletir e, se for o caso, desistir da aquisição sem qualquer ônus ou necessidade de justificativa.

No caso concreto, o Recorrido, ao solicitar o cancelamento da compra, exerceu precisamente essa faculdade legal.

A manifestação de vontade, devidamente comprovada pelo e-mail enviado à Recorrente (ID 168952613), é o ato jurídico unilateral e
receptício
que opera a resolução do contrato de pleno direito.

Uma vez comunicada a desistência dentro do prazo legal de sete dias, o contrato se desfaz
ex

tunc
, retroagindo seus efeitos à data da celebração e impondo às partes o retorno ao
status quo ante
.

A consequência jurídica imediata, delineada pelo parágrafo único do artigo 49, é o dever da fornecedora de restituir integral e prontamente a quantia paga pelo consumidor.

A conduta da Recorrente, ao ignorar a solicitação de cancelamento e se recusar a devolver o valor pago, representou um flagrante descumprimento de um dever legal
expresso, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito, o que torna a condenação à restituição do montante não apenas justa, mas juridicamente imperativa.

III.III. Da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como Vetor Interpretativo

O entendimento aqui esposado não é isolado, mas reflete a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal.

Em caso análogo, que discutia a aplicação do direito de arrependimento em contratos celebrados à distância, a Terceira Turma daquela Corte assim decidiu, em aresto da lavra da eminente Ministra Nancy
Andrighi
, cujos fundamentos se amoldam perfeitamente à hipótese em julgamento:

Consumidor. Recurso Especial. Ação de busca e apreensão. Aplicação do CDC às instituições
financeiras .
Súmula 297/STJ. Contrato celebrado fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento manifestado no sexto dia após a assinatura do contrato. Prazo legal de sete
dias .
Art. 49 do CDC. Ação de busca e apreensão baseada em contrato resolvido por cláusula de arrependimento. Improcedência do
pedido .
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297/STJ. - Em ação de busca e apreensão, é possível discutir a resolução do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, quando incide a cláusula tácita do direito de arrependimento, prevista no art. 49 do CDC, porque esta objetiva restabelecer os contraentes ao estado anterior à celebração do
contrato .
- É facultado ao consumidor desistir do contrato de financiamento, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da sua assinatura, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, nos termos do art. 49 do CDC. - Após a notificação da instituição financeira, a cláusula de arrependimento, implícita no contrato de financiamento, deve ser interpretada como causa de resolução tácita do contrato, com a consequência de restabelecer as partes ao estado anterior. - O pedido da ação de busca e apreensão deve ser julgado improcedente, quando se basear em contrato de financiamento resolvido por cláusula de
arrependimento .
Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
REsp
: 930351 SP 2007/0045219-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2009)

Embora o precedente trate de contrato de financiamento, a
ratio

decidendi
é plenamente transponível ao presente caso.

O julgado reafirma, com clareza solar, que o direito de arrependimento do artigo 49 do CDC é uma cláusula resolutiva tácita em todos os contratos celebrados fora do
estabelecimento comercial e que seu exercício tempestivo extingue a relação contratual, restabelecendo as partes ao estado anterior.

Assim, a sentença recorrida, ao determinar a devolução do valor pago pelos ingressos, nada mais fez do que aplicar corretamente a lei e seguir a orientação jurisprudencial pacificada em nossas cortes superiores.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, alinhado aos fundamentos jurídicos detalhadamente percorridos e em consonância com a prova dos autos, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
incólume
a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente,
MUSIVA E DITADO PRODUCOES LTDA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025